Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750864-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRED YARA MONTELO COSTA, MARCO ANTONIO GOMES SILVA, GIANNINE ALVES SIQUEIRA APELADO: STYLOS CAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI D E S P A C H O Para fins de análise da gratuidade judiciária, traga a parte ré o contracheque ou documento que o valha do réu MARCO ANTONIO GOMES SILVA. Caso exerça atividade autônoma, juntar a declaração do imposto de renda dos últimos dois anos e extratos bancários da conta bancária que titulariza, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator